Tribunal: STF
Processo: STP 960
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e administrativo. Suspensão de Tutela Provisória. Guarda civil municipal. Retribuição pela sujeição a Regime Especial de Trabalho. Cautelar deferida.



1. Pedido de suspensão de tutela provisória contra decisão que, em representação de inconstitucionalidade, suspendeu a eficácia de dispositivos das Leis nº 5.525/2022 e 5.300/2019, do Município de Araras/SP, que preveem o pagamento de retribuição aos guardas civis municipais pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho.



2. A decisão impugnada se fundamenta na circunstância de a vantagem remuneratória não estar associada à criação de regime baseado na especial natureza do serviço, exigente de maior grau de disponibilidade do servidor público, nem à prestação de serviço em condições anormais.



3. Ocorre que, conforme previsto na lei municipal impugnada, o Regime Especial de Trabalho se caracteriza pela natureza peculiar do cargo, pela sujeição à convocação emergencial devido às necessidades do serviço, para além de sua jornada básica, e pela disponibilidade para chamadas a qualquer hora (art. 1º, parágrafo único, da Lei municipal nº 5.525/2022).



4. No julgamento da ADI 5.114 (Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. em 18.08.2020), esta Corte declarou a inconstitucionalidade de remuneração por Regime Especial de Trabalho Policial Civil, em razão de sua incompatibilidade com o regime de subsídio (art. 39, § 4º, CF). Tratando-se, contudo, de carreira submetida ao sistema de remuneração por vencimentos, em linha de princípio, não há óbice à criação de parcelas remuneratórias de caráter geral a serem acrescidas ao vencimento-base.



5. O valor da retribuição, paga desde 2019 com fundamento em lei, corresponde a 50% (cinquenta por cento) do vencimento-base da categoria. A redução súbita e drástica na remuneração dos guardas civis municipais é tendente a gerar risco à ordem administrativa, inclusive com repercussões sobre a segurança pública no Município de Araras/SP.



6. Cautelar deferida.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória apresentado pelo Prefeito do Município de Araras contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade nº 2102689-88.2023.8.26.0000, que suspendeu a eficácia do art. 2º, parágrafo único, e art. 6º da Lei nº 5.525/2022, bem como do art. 2º, parágrafo único, e art. 5º, § 3º, da Lei nº 5.300/2019, ambas do Município de Araras. É o seguinte o teor dos dispositivos suspensos pela decisão impugnada:  



    Lei nº 5.525/2022, do Município de Araras:



    Art. 2°. Pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho os integrantes da Guarda Civil Municipal de Araras farão jus ao recebimento de retribuição no montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do padrão base de vencimento da classe hierárquica ocupada pelo Guarda Civil Municipal.



    Parágrafo único. O Regime Especial de Trabalho de que trata esta Lei tem natureza permanente para aposentadoria e pensão, devendo também contemplar os casos de férias regulares, 13° salário, licença prêmio, licença para tratamento de saúde, licença a gestante, licença a adotante, licença paternidade, licença nojo, doença ocupacional e de trabalho, sendo autorizado o desconto previdenciário para o órgão que administra a aposentadoria dos servidores públicos municipais de Araras.  



    Art. 6°. O RET desvincula ao Guarda Civil Municipal da percepção sob qualquer título de benefícios pela prestação de horas extras e adicionais noturnos, exceto quando ultrapassar a carga horária de 200 (duzentas) horas mensais.  



    Lei nº 5.300/2019, do Município de Araras:



    Art. 2°. Pela sujeição ao regime especial de trabalho, os servidores do quadro da Guarda Civil Municipal farão jus a uma gratificação de 50% (cinquenta por cento), calculado sobre o padrão base de vencimento da classe hierárquica ocupada pelo guarda civil municipal.



    Parágrafo único. A gratificação de que trata este artigo tem natureza permanente para aposentadoria e pensão, devendo também contemplar os casos de férias regulares, 13° salário, licença prêmio, licença para tratamento de saúde, licença a gestante, licença a adotante, licença paternidade, licença nojo, doença ocupacional e de trabalho, sendo autorizado o desconto de 11% (onze por cento), para o órgão que administra a aposentadoria dos servidores públicos municipais de Araras.  



    Art. 5º (...)



    § 3°. O Regime Especial de Trabalho, também substitui o



    adicional noturno, que deixará de ser percebido, quando



    da aprovação e pagamento do RET.  



    2. Os diplomas legais mencionados têm sua constitucionalidade questionada, na origem, pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, por supostamente não atenderem aos parâmetros constitucionais dos arts. 111 e 128 da Constituição do Estado de São Paulo[1], uma vez que preveem o pagamento de gratificação sem criar regime de trabalho baseado na especial natureza do serviço, a exigir maior grau de disponibilidade do servidor público.  



    3. O requerente alega que a manutenção da liminar é lesiva à manutenção da adequada prestação dos serviços públicos, não apenas da Guarda Civil Municipal, mas também da Polícia Civil e da Polícia Militar, que contam com guardas em colaboração ou cedidos pelo Município. Argumenta que o deferimento monocrático da liminar, sem a oitiva da autoridade de que emanou a lei, desrespeitou o art. 10, caput e § 3º, da Lei nº 9.868/1999. Destaca a essencialidade do serviço prestado pela Guarda Civil Municipal, inclusive em apoio às Polícias Civil e Militar. Aponta a existência de precedente desta Corte que considera regular o pagamento do Regime Especial de Trabalho Policial. Por fim, para evitar grave lesão à segurança pública, pede a suspensão da decisão impugnada, na forma do art. 4º, § 7º, da Lei nº 8.437/1992.  



    4. Em 22.06.2023, antes de apreciar o pedido liminar, a Presidente do STF, Ministra Rosa Weber, determinou a intimação do autor da ação de origem para manifestação, além de ofertar prazo para manifestação da Procuradoria-Geral da República.  



    5. Em sua manifestação, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo aponta a ausência de comprovação de violação à prestação do serviço público que justifique o deferimento da medida requerida. Defende a possibilidade de concessão de medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade, tendo em vista a urgência na suspensão de dispositivos que acarretam o pagamento de vantagens remuneratórias inconstitucionais. Sustenta que o Regime Especial de Trabalho (RET) instituído pela lei questionada prevê o pagamento de gratificação aos guardas civis municipais por sua simples permanência à disposição do serviço público. Aduz que a retribuição em questão tem natureza permanente, de modo que não é permitida a sua incorporação aos vencimentos do servidor, diferentemente do previsto no dispositivo suspenso pela decisão impugnada.  



    6. A Procuradoria-Geral da República apresenta parecer pelo deferimento do pedido, ao fundamento de que a suspensão de efeitos dos dispositivos de lei municipal determinou efeitos concretos e imediatos com densidade jurídica apta a configurar a excepcionalidade necessária ao conhecimento da medida de contracautela. Aponta que a verba remuneratória em questão foi instituída em 2019 e que o seu corte acarretará imediata redução dos vencimentos dos guardas-civis municipais de Araras/SP, com risco à gestão administrativa da segurança pública. Confira-se a ementa do parecer:  



    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL



    DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI 5.525/2022 E LEI 5.300/2016 DO



    MUNICÍPIO DE ARARAS. EFEITOS CONCRETOS E IMEDIATOS. CABIMENTO DA SUSPENSÃO. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO. RISCO DE LESÃO À SEGURANÇA PÚBLICA. DANO INVERSO À ECONOMIA. IRREVERSIBILIDADE DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE



    DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO.



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão de liminar por meio da qual Tribunal de Justiça determinou a sustação de eficácia de leis municipais que instituíram gratificação à Guarda Civil Municipal, tendo em vista que a questão discutida na origem envolve a interpretação e a aplicação de normas relativas à autonomia municipal, aos princípios da administração pública, à fixação de padrões de vencimento dos servidores públicos e ao sistema de segurança pública (arts. 18, 37, 39, § 1º, e 144 da Constituição Federal).



    2. Admite-se, excepcionalmente, o cabimento de pedido de suspensão contra decisões proferidas por Tribunal de Justiça estadual no exercício de controle



    concentrado de constitucionalidade quando, da subtração de efeitos da norma impugnada, decorram efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão aos valores da ordem, economia, segurança e saúde públicas, devidamente



    comprovados nos autos.



    3. A imediata extinção da vantagem remuneratória paga a guardas municipais desde 2019, com a repentina ruptura do regime remuneratório vigente,



    resulta em grave risco de lesão à ordem e à segurança públicas do município requerente.



    — Parecer pelo deferimento do pedido de contracautela”.  



    7. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    8. A decisão impugnada se fundamenta na circunstância de a retribuição prevista na Lei Municipal nº 5.525/2022 não estar associada à criação de regime baseado na especial natureza do serviço, exigente de maior grau de disponibilidade do servidor público, nem à prestação de serviço em condições anormais. Transcrevo a íntegra do referido ato jurisdicional (doc. 3, fls. 129-131):



    "O autor ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, em face dos requeridos, objetivando o reconhecimento de vício constitucional dos diplomas legais acima mencionados, no objeto desta ação, que se referem ao RET – Regime Especial de Trabalho da Guarda Civil Municipal. Sustenta inconstitucionalidade dos diplomas impugnados, porque não criaram regime baseado na especial natureza do serviço exigente de maior grau de disponibilidade do servidor público e não retratam a remuneração por um serviço comum prestado em condições anormais ou gerador de despesas extraordinárias ao servidor, mas remuneram aquele que, simplesmente, permanece à disposição do serviço público, de sorte que possa ser chamado a trabalhar fora de sua jornada normal, desde que previamente inscrito no programa e convocado pelo Comando da Guarda, podendo tal retribuição ser somada a outras (horas extras e adicionais noturnos) simplesmente por ter-se colocado à disposição da Administração. Portanto, a retribuição pelo RET, nas condições estabelecidas configura-se em subterfúgio irrazoável para assegurar remuneração extraordinária, além de situações excepcionais e temporárias, cuidando-se de vantagens pecuniárias que não são propter laborem, ou tampouco, ex facto officii, não atendendo ao interesse público. Ademais, afrontam a regra da proibição de se incorporar, para fins de aposentadoria e pensão, as vantagens de natureza temporária. 



    Alega afronta aos artigos 1º, 18, 29 e 31 da Carta Política Federal e, especificamente, aos artigos 111, 124 § 5º e 128 da Constituição Estadual, por força do seu artigo 144. Reclama a suspensão liminar da eficácia das normas impugnadas, até o julgamento final desta ação.



    Analiso o pedido de antecipação de tutela.



    Há aparente fumus boni iuris na argumentação posta pelo autor, visto existir precedentes em decisões desta Corte e do Supremo Tribunal Federal em situações de aparente similitude embora sobre o mérito irá dispor a decisão final deste Órgão Especial, sem que este despacho a vincule. Depois, na hipótese de acolhimento desta ação, a não suspensão da eficácia das normas impugnadas poderiam acarretar gravames ao erário público, de difícil recuperação.



    Assim, defiro a antecipação da tutela, em decisão liminar, para suspender a eficácia e aplicação, nos diplomas legais impugnados, do artigo 2º e seu § único , além do artigo 6º, ambos da Lei 5.525/2022 e, ainda, o artigo 2º, § único e artigo 5º, § 3º, da Lei 5.300/2019, até a decisão final desta ação".



    9. No entanto, verifico que, nos termos da lei impugnada, o Regime Especial de Trabalho se caracteriza (i) pela natureza peculiar do cargo, (ii) pela sujeição à convocação emergencial devido às necessidades do serviço para além de sua jornada básica e (iii) pela disponibilidade para chamadas a qualquer hora. É o que dispõe o art. 1º da Lei nº 5.525/2022, do Município de Araras/SP:



    Art. 1°. Fica instituído o Regime Especial de Trabalho (RET) destinado aos integrantes da Guarda Civil Municipal de Araras, ocupantes dos cargos de seu quadro hierárquico, das funções de confiança e dos cargos de natureza administrativa da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, que se submetem à lista de chamada de convocações emergenciais e/ou devido às necessidades do serviço para trabalho ostensivo e/ou de vigilância.



    Parágrafo único. O Regime Especial de Trabalho (RET) de que trata esta Lei caracteriza-se:



    I - Pela natureza peculiar do cargo;



    II - Pela sujeição à convocação nos termos do art. 4° desta Lei; e



    III - Pelos Guardas Civis Municipais estarem à disposição para chamadas a qualquer hora.



    10. Além disso, em análise inicial, o caráter geral da retribuição questionada, por si só, não parece justificar uma fundada dúvida quanto à sua constitucionalidade. É certo que, no julgamento da ADI 5.114 (Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. em 18.08.2020), esta Corte decidiu pela inconstitucionalidade de remuneração por Regime Especial de Trabalho Policial Civil, em razão de sua incompatibilidade com o regime de subsídio (art. 39, § 4º, CF): 



    "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 611/2013 DE SANTA CATARINA. 



    (...)



    INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL CIVIL: VANTAGEM DE CARÁTER REMUNERATÓRIO DEVIDA A SERVIDORES EM EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA".



    11. No entanto, conforme as informações disponíveis nos autos, a carreira da Guarda Civil Municipal de Araras/SP não é remunerada pelo regime de subsídio, mas se submete ao sistema de remuneração por vencimentos. Sendo assim, em linha de princípio, não há óbice à criação de parcelas remuneratórias de caráter geral a serem acrescidas ao vencimento-base. Destaco que a retribuição em questão é prevista por lei como parcela de caráter geral, permanente, de natureza remuneratória e com repercussões previdenciárias.



    12. Na linha do defendido pela Procuradoria-Geral da República nestes autos, ressalto que a retribuição devida aos guardas civis municipais é paga desde 2019 - com fundamento na Lei nº 5.300/2019 e, depois, na Lei nº 5.525/2022 - e corresponde a 50% (cinquenta por cento) do vencimento-base da categoria. A decisão impugnada determina, assim, uma redução súbita e drástica na remuneração desses profissionais. Ao menos numa análise inicial, tenho que essa providência é tendente a gerar lesão à ordem administrativa, inclusive com repercussões sobre a segurança pública no Município de Araras/SP.



    13. Por tudo isso, considero evidenciada a plausibilidade do direito alegado pelo requerente da medida de contracautela. A urgência no deferimento da cautelar se justifica pelos efeitos imediatos da decisão impugnada, que, em cognição sumária, submete a ordem pública a risco considerável.



    14. Diante do exposto, concedo a medida cautelar para suspender a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na ação direta de inconstitucionalidade nº 2102689-88.2023.8.26.0000.  



    15. Intimem-se o Município de Araras/SP, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Vice-Presidente no exercício da Presidência



    Notas:



    [1] Constituição do Estado de São Paulo: “Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência (...)



    Art. 128 - As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço”.